Tribunal: STF
Processo: ARE 1543844
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE NOME DE PESSOAS VIVAS A PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. ILEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE NOME DE PESSOAS VIVAS A PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. ILEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. ART. 37, § 1º, CF/88. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - A atribuição de nome de pessoas vivas a logradouros públicos ofende o princípio da impessoalidade, positivado no caput do art. 19, da Constituição Estadual, caracterizando-se como desvio de finalidade, conduta vedada pelo caput do art. 26 da Constituição Federal, sob pena de incorrer em promoção pessoal de autoridades ou servidores. Precedentes do STF” (fl. 1, e-doc. 10). 



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos, para integração do julgado, sem efeitos infringentes (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, Município de Paço do Lumiar/MA alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República (e-doc. 16). 



    Afirma que a espécie vertente “não se enquadra como situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário, motivo pelo qual se requer o provimento do presente recurso, face a violação ao princípio da separação de poder” (fl. 8, e-doc. 16).



    Sustenta que “a hipótese dos autos a imposição do município a obrigação de fazer o levantamento dos nomes de todas as vias públicas, praças, monumentos, obras e edificações públicas, com identificação de nomes de pessoas vivas, bem como providenciar, em prazo assinalado, a mudança do nome, expurgando qualquer identificação com nomes de pessoas vivas de ruas, avenidas, praças, monumentos, obras e edificações públicas, apesar do contexto social, não permite a intervenção do judiciário como acontece nas demandas envolvendo a saúde e educação, até mesmo porque existe a fiscalização” (fl. 13, e-doc. 16).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que haja a reforma do Acórdão do Tribunal de origem tendo em vista a inobservância contida no art. 2º da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. Neste agravo, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e insiste que “a situação posta a não se enquadra como situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário, motivo pelo qual se requer o provimento do presente recurso, face a violação ao princípio da separação de poderes” (fl. 7, e-doc. 22).



    Pede “seja recebido e conhecido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos das razões anexas, provido, para o fim de reformar a decisão impugnada, permitindo a análise do Recurso Extraordinário em testilha e por sua vez, dar-lhe provimento com base no artigo 1.042, § 4º do CPC” (fl. 13, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “A pretensão recursal de reforma do acórdão por violação ao art. 2º da CF esbarra no óbice da Súmula n. 286/STF, na medida em que o acórdão está em harmonia com a jurisprudência do STF, no sentido de que a afixação de nomes de pessoas vivas em ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas ofende o princípio da impessoalidade. 



    Assim: ‘[...] verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido da vedação à denominação de logradouros públicos com nomes de pessoas vivas, ante a ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade’(ARE 1495470, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2024 PUBLIC 11-09-2024).



    Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário (art. 1.030, V, do CPC)” (fls. 1-2, e-doc. 20).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos expostos no recurso extraordinário, no sentido de que a “situação posta a não se enquadra como situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário” (fl. 7, e-doc. 22). Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    8. No caso em exame, há ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Maranhão contra Município de Paço do Lumiar/MA, em razão da “existência de logradouros públicos identificados com nome de pessoas vivas no Município de Paço do Lumiar, em descumprimento à Constituição Federal (art. 37) e Constituição do Estado do Maranhão (art. 19, § 9º)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Na inicial, o autor narra ser “do conhecimento público a existência de bairros e vias públicas em Paço do Lumiar identificados por nomes de pessoas vivas, a exemplo do bairro Marly Abdalla; bairro Habitar Edinho Lobão; bairro Roseana Sarney; Parque Thiago Aroso; Avenida Amadeu Aroso; Rua José Reinaldo Tavares; Rua Edson Lobão, Rua Roseana Sarney (estas três últimas no Residencial Luís Fernando); vias públicas da Vila São José: Rua Paulo Avelar, Avenida Presidente José Sarney, Rua Edson Lobão, Avenida Gervásio Santos, Avenida e Travessa Juscelino Resende; e Avenida José Buhatem, na Vila Nazaré” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos constantes da petição inicial:



    “a) A concessão, em caráter liminar, da tutela de urgência requerida no item 3 desta inicial. 



    b) A condenação do Município de Paço do Lumiar ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer: 



    b.1) Em prazo assinalado, fazer o levantamento dos nomes de todas as vias públicas, praças, monumentos, obras e edificações públicas, com identificação de nomes de pessoas vivas, juntando aos presentes autos este levantamento atualizado.



    b.2) Após o levantamento que trata o item b.1, providenciar, em prazo assinalado, a mudança do nome, expurgando qualquer identificação com nomes de pessoas vivas de ruas, avenidas, praças, monumentos, obras e edificações públicas, seja através de lei, seja através de decreto.



    c) O julgamento procedente da presente ação civil pública, com a confirmação da tutela de urgência, acaso deferida, e condenação do demandado ao cumprimento de todas as obrigações descritas na letra b, acima citada. 



    d) A intimação do Município de Paço do Lumiar para que se manifeste previamente, em setenta e duas horas, sobre o pedido de liminar, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.437/92;



    e) A citação do Município de Paço do Lumiar para que responda à presente ação no prazo legal, sob pena de revelia, nos termos do art. 238 e seguintes do Código de Processo Civil;



    f) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a juntada posterior de novos documentos, a realização de perícias e inspeções judiciais e a oitiva de testemunhas;



    g) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, conforme art. 18 da Lei nº 7.347/85;



    h) A condenação dos réus nas custas e despesas processuais” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Em primeira instância, o juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís/MA julgou procedentes os pedidos iniciais, pelos seguintes fundamentos:



    “A presente Ação Civil Pública possui como ponto controvertido, a existência de logradouros públicos com nomes de pessoas vivas no Município de Paço do Lumiar. 



    A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 1º, preconiza que ‘a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores público’. 



    A Constituição do Estado do Maranhão, por sua vez, enuncia que é proibida a denominação de obras e logradouros públicos com nome de pessoas vivas (art. 19, § 9º). 



    A Lei Federal 6454/77, alterada pela Lei 121.781/13, prevê, em seu artigo 1º, que:



    ‘É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta’.



    Na hipótese dos autos, o autor objetiva tão somente dar cumprimento à legislação vigente no que tange à proibição de identificar, com nomes de pessoas vivas, obras e logradouros públicos. 



    É cediço que tal conduta fere princípios constitucionais como o da impessoalidade, isonomia e moralidade por parte do Poder Público. A designação de nome pessoal a prédio público implica promoção do indivíduo, às custas do patrimônio público. Promover particulares não é, e nem pode ser, a finalidade buscada pela Administração Pública. 



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é competência concorrente do Chefe do Poder Executivo Municipal, bem como do Poder Legislativo, a possibilidade de edição de leis para definir denominação de vias e logradouros públicos (Recurso Extraordinário nº 1.151.237 - São Paulo). 



    No que se refere ao controle judicial dos atos da Administração Pública, entendo que se restringe à sindicância da ilegalidade, seja por ação ou omissão, desvio de finalidade ou desvio de poder, não cabendo adentrar no mérito administrativo, ou seja, no juízo de conveniência, oportunidade e eficiência. 



    Na presente demanda, patente é a ilegalidade de se manter nomes de pessoas vivas em obras públicas.



    Deste modo, por todo narrado, merece acolhida o pleito ministerial” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    O Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento à apelação do Município, mantendo a sentença proferida. No voto condutor do julgamento, assentou-se:



    “A questão controvertida cinge-se a alegação de ilegalidade dos atos que atribuem denominação de pessoas vivas a bens públicos, em afronta à legislação de regência.



    Inicialmente, cumpre consignar a inexistência nos autos de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 727/2018, vez que noticiada a existência de controle concentrado da referida norma, sob o nº. 0808799-14.2021.8.10.0000 (Ação Direta de Inconstitucionalidade), de relatoria do Des. Ricardo Duailibe, com trânsito em julgado em 16/12/2022, cujo julgamento concluiu pela parcial procedência do pedido, conforme destaco a seguir:



    ‘(…) diante da caracterização das lesões dirigidas à competência comum para dispor sobre mudança de identificação das ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas do aludido Município, contidas no texto da Lei Municipal nº 727/2018, vislumbra-se a inconstitucionalidade dos dispositivos infraconstitucionais para que seja feita uma interpretação conforme a Constituição Estadual e Federal em relação ao art. 7º de modo a manter hígida a competência do Executivo para a matéria, e para excluir a expressão ‘obrigatoriamente’ contida no 8º, caput, que deve, pois, ser retirada do texto legal. Do mesmo modo, entende-se pela inconformidade do quórum instituído com os arts. 34 e 154 da Constituição Estadual do Maranhão e art. 47 da Constituição Federal, devendo a declaração de inconstitucionalidade ora reconhecida ocorrer ex tunc. Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a declaração da inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, nos termos da fundamentação supra’.



    Não obstante, vislumbro que a sentença ora atacada, com fundamento no art. 37, § 1º, da CF/88; art. 19, § 9º, da CE/MA e art. 1º, da Lei Federal nº. 6.454/77, consignou a proibição de se atribuir nome de pessoa viva, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. 



    A decisão corrobora entendimento manifestado pelo STF no julgamento do RE 191.688, cuja ementa destaco a seguir, vejamos: (...).



    Evitando maiores digressões, e em análise da legislação aplicável ao caso, bem como ao entendimento do STF, reputamos que a atribuição de nome de pessoas vivas a logradouros públicos ofende o princípio da impessoalidade, positivado no caput do art. 37 da Constituição Federal, exigência prevista aos atos da Administração Pública de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, como o ora Requerido: (...).



    Como se observa, o preceito visa a impedir o culto e a promoção pessoal de pessoas vivas, sedimentando a ilegalidade ora apresentada. 



    (...) Ante o exposto, voto pelo desprovimento do apelo, mantida a sentença em todos os seus termos” (fls. 4-8, e-doc. 10).



    9. A conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contraria os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da Constituição da República. 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 307/CE, na qual se questionava a constitucionalidade do inc. V do art. 20 da Constituição do Ceará, o Ministro Eros Grau, Relator, assentou no voto: 



    “O inciso V do artigo 20 da CE veda ao Estado e aos Municípios atribuir nome de pessoa viva viva a avenida, praça, rua, logradouro, ponte, reservatório de água, viaduto, praça de esporte, biblioteca, hospital, maternidade, edifício público, auditórios, cidades e salas de aula. 



    Não me parece inconstitucional. 



    O preceito visa a impedir o culto e a promoção pessoal de pessoas vivas, tenham ou não passagem pela Administração. Cabe ressaltar, que proibição similar é estipulada, no âmbito federal, pela Lei nº 6.454/77” (DJe 1º.7.2009).



     Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Decreto municipal que atribuiu nome de pessoa viva a bem público. Violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Questão constitucional passível de fiscalização em abstrato. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.423.581-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. DENOMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE NOME DE PESSOA VIVA MAIOR DE 65 ANOS. VEDAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.042.221-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.492.557, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.2.2025, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.480.834, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 15.3.2024. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora